Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DE ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEI DISTRITAL. INFRAESTRUTURA DE APOIO À INSTRUÇÃO DE MOTORISTAS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃO PÚBLICO. TEMA 917/STF. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.464/2024, que dispõe sobre infraestrutura de apoio às atividades de treinamento e instrução de aprendizes de motorista no âmbito do Distrito Federal, determinado pela Presidência com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da adequação da controvérsia ao Tema 917/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a Lei Distrital 7.464/2024 se enquadra na exceção prevista na tese consolidada pelo Tema 917 da Repercussão Geral do STF, por tratar da estrutura ou atribuição de órgãos da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital 7.464/2024 afronta o princípio da reserva de administração e as competências legiferantes de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conferindo indevidamente atribuições ao DETRAN-DF.
4. A norma estabelece atribuições específicas e detalhadas para o DETRAN-DF, determinando responsabilidade pela manutenção, conservação, limpeza e vigilância das áreas disponibilizadas, autorizando instituição de preços públicos e cobrança pelo uso de lanchonetes, configurando criação de novas atribuições para a autarquia.
5. Persiste o vício formal quanto à ausência de estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro, não tendo sido demonstrado o acompanhamento da prévia estimativa nem as indicações das fontes de custeio.
6. O Tema 917/STF estabelece que não há vício de iniciativa quando a lei apenas cria despesa para a Administração, sem tratar da estrutura ou atribuição de órgãos, situação oposta à verificada no caso concreto.
7. A Lei Distrital 7.464/2024 não se beneficia da proteção conferida pelo Tema 917/STF, pois cria efetivamente atribuições para o DETRAN-DF e interfere na organização administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: 1. Lei que estabelece atribuições específicas e detalhadas para órgão da Administração Pública não se enquadra na proteção do Tema 917/STF, mantendo-se o vício de iniciativa quando emanada do Poder Legislativo sem observância da competência privativa do Chefe do Executivo. 2. Permanece o vício de inconstitucionalidade formal quando ausente estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro em lei que cria despesas para a Administração Pública.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o e art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e"; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 17, II; 53; 71, §1o, IV; e 100, VI e X; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 917/STF (ARE 878.911).